Tribunal: CARF
Processo: 15374.002149/2006-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.002149/2006-56
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.451 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MANOEL CIRIDIAO BUARQUE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
RECURSO ESPECIAL. ART. 67 DO RICARF. COMPROVAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
foi aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.
ABONO VARIÁVEL. MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as diferenças salariais recebidas
pelos membros do Ministério Público do Rio de Janeiro, diante da falta de
previsão legal para que sejam excluídas da tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício
(assinado digitalmente)

Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
(assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.002149/2006-56
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.451 - CSRF/2a Turma
Processo no 15374.002149/2006-56

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra decisão
proferida pela turma a quo que concluiu pela não incidência do imposto de renda sobre verbas
recebidas a título de Abono Variável.
O acórdão recorrido e no 2402-007.519 recebeu a seguinte ementa:
ASUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
ABONO VARIÁVEL. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
A verba denominada “abono variável e provisório” foi declarada como de natureza
indenizatória pelo Supremo Tribunal Federal, através da Resolução 245/2002, sendo,
portanto, isenta do imposto de renda.
O abono variável, estendido aos membros do Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro, determinado na Lei Estadual no 4.433/2004 também possui natureza
indenizatória.
Citando como paradigma o acórdão 9202-002.802, de 07/08/2013, defende a
Recorrente que, enquanto a decisão recorrida entendeu que sobre o abono variável previsto pela
Lei 10.477 de 2002, pagos aos membros do Ministério Público do Rio de Janeiro por força da
Lei Estadual no 4.433/2005, não incide o Imposto de Renda Pessoa Física em razão de uma
interpretação extensiva de decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou isenta tais
verbas, o acórdão paradigma, em sentido diametralmente oposto, considerou que a Resolução no
245, do STF e o Parecer PGFN no. 529/2003 reconhecem a isenção apenas para os servidores da
carreira Federal.
Intimado o Contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pelo não
conhecimento do recurso por ausência de prequestionamento e ausência de cotejo analítico e, no
mérito, defende a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Conforme relatório, discute-se nos autos a incidência do Imposto de Renda sobre
os valores recebidos pelo Contribuinte - membro do Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro - a título de abono variável instituído pelo Lei Estadual no 4.433/2004. Segundo
argumentos apontados no Recurso, o simples fato de haver norma estadual estendendo aos seus
servidores o pagamento da mesma verba prevista na Lei Federal no 10.477/2002, que trata de
abono variável recebido pelos membros do Ministério Público da União, não admite a extensão
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.451 - CSRF/2a Turma
Processo no 15374.002149/2006-56

do entendimento externado por meio da Resolução STF no 245/2002, devendo ser mantida a
classificação dos valores como rendimento tributados pelo Imposto de Renda.

Do conhecimento:
Em sede de contrarrazões o Contribuinte suscita o não conhecimento do recurso
por ausência de pré-questionamento da matéria e não demonstração analítica da divergência.
Em relação ao primeiro ponto, ausência de pré-questionamento devemos destacar
que tanto o art. 17 do Decreto no 70.235/72 que trata do Processo Administrativo Fiscal - PAF,
quanto o §5o do art. 67 do Regimento Interno do CARF são expressos no sentido de que tal regra
se aplica ao contribuinte, e não poderia ser diferente, pois, salvo a necessidade de oposição de
embargos contra a decisão proferida, a primeira oportunidade de a Fazenda Nacional se
manifestar nos autos se dá com a interposição do Recurso Especial. vale citar os dispositivos
legais mencionados:
"Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante."

"Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
...
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais."
Quanto ao argumento de não conhecimento por ausência de demonstração
analítica da divergência, devemos lembrar que a expressão 'cotejamento analítico' já foi objeto de
discussão neste Colegiado tendo sido firmado entendimento no sentido de que o recurso deve
apresentar elementos suficientes que comprovem a alegada divergência, sendo desnecessário a
realização de comparativo ponto a ponto entre acórdão recorrido e paradigma.
Neste sentido, ao contrário do alegado em sede de contrarrazões, houve a correta
comprovação da divergência entre o acórdão recorrido e aquele eleito como paradigmas pela
parte, razão pela qual ratifico o despacho de admissibilidade de fls. 152/155 e conheço do
recurso.

Do mérito:
Superado o conhecimento, no mérito o debate acerca da natureza jurídica das
verbas recebidas pelos Magistrados e Promotores de Justiça do Estado do Rio de Janeiros em
razão das Leis no 4.631/2005 e 4.433/2004 não é novo neste Colegiado.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.451 - CSRF/2a Turma
Processo no 15374.002149/2006-56

Incialmente o entendimento desta Conselheira era no sentido de que não se pode
afastar a conclusão fixada pelo Supremo Tribunal Federal - reconhecida pela Procuradoria da
Fazenda Nacional - para o caso concreto sob alegação única de que a Resolução no 245/2002 e
Parecer PGFN no 529/2003 versam exclusivamente sobre valores recebidos por profissionais da
União, afinal a legislação estadual ao adotar como referência a citada Lei Federal no 10.474/2002
nada mais fez do que determinar o pagamento aos seus servidores de verba exatamente igual
àquela recebida pelos juízes federais, ou seja, as verbas possuiriam a mesma natureza jurídica.
Ocorre que, nos últimos julgados essa Câmara Superior de Recursos Fiscais
por ampla maioria vem ratificando o entendimento pela incidência do Imposto de Renda
sobre o abono variável pago aos servidores do Estado do Rio de Janeiro beneficiados com a
citadas leis, referida verba representaria verdadeiro pagamento de diferença salarial,
verba compreendida no conceito de renda.
Para fundamentar o entendimento que prevalece nessa CSRF, transcrevo voto
proferido pela Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, redatora do acórdão no 9202-009.161,
julgado em 21 de outubro de 2020:
Conforme narrado, a controvérsia a ser dirimida pelo Colegiado, refere-se à incidência
do imposto de renda sobre o abono variável concedido a membro da Magistratura
Estadual do Rio de Janeiro, com base na Lei Estadual n.o 4.631/2005.
Sobre o tema, o Colegiado prolator da decisão recorrida entendeu pela aplicação da
posição adotada pelo STF, administrativamente, quanto à natureza indenizatória do
abono variável concedido aos membros da Magistratura Federal, aos magistrados
integrantes do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.
Contra a mencionada decisão, a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs Recurso
Especial com o fim de obter, em suma, o reconhecimento da natureza remuneratória da
verba em comento, considerando a impossibilidade de aplicação das normas atinentes
aos magistrados federais aos membros da magistratura estadual.
Com o objetivo de analisar a aplicabilidade da Resolução do STF, que ensejou o Parecer
da Procuradoria da Fazenda Nacional, ao presente caso, faz-se oportuno indicar a
legislação federal correlata.
O abono variável foi concedido com base no art. 4°. da Lei n. 9.655, de 2 de junho de
1998, que assim dispõe:
Art. 6o Aos membros do Poder Judiciário é concedido um abono variável, com efeitos
financeiros a partir de 1o de janeiro de 1998 e até a data da promulgação da
Emenda Constitucional que altera o inciso V do art. 93 da Constituição,
correspondente à diferença entre a remuneração mensal atual de cada magistrado e o
valor do subsídio que for fixado quando em vigor a referida Emenda
Constitucional.(grifei)
Posteriormente, o art. 6°, caput e § 1°., da Lei n. 10.474, de 27 de junho de 2002,
estabeleceu:
[...]
Art. 2o O valor do abono variável concedido pelo art. 6o da Lei no 9.655, de 2 de junho
de 1998, com efeitos financeiros a partir da data nele mencionada, passa a corresponder
à diferença entre a remuneração mensal percebida por Magistrado, vigente à data
daquela Lei, e a decorrente desta Lei.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.451 - CSRF/2a Turma
Processo no 15374.002149/2006-56

§ 1o Serão abatidos do valor da diferença referida neste artigo todos e quaisquer
reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados pelos Magistrados da União, a
qualquer título, por decisão administrativa ou judicial, após a publicação da Lei no
9.655, de 2 de junho de 1998. [...](grifei)
No plano infralegal, a Resolução n. 245, de 12 de dezembro de 2002, do Supremo
Tribunal Federal, esclareceu, em seu art. 1°, que o abono variável e provisório
concedido pelo art. 6°. da Lei n. 9.655/1998, com alteração do art. 2°. da Lei n°
10.474/2002, tem natureza jurídica indenizatória.
Nesse cenário, a Procuradoria da Fazenda Nacional editou o Parecer PGFN/No 529, de
2003, aprovado pelo Ministro da Fazenda, que reconhece a natureza indenizatória do
abono previsto na Lei n.o 9.655/98, com a alteração trazida pela Lei n° 10.474/2002,
acatando interpretação do STF quanto à sua natureza reparatória. Seguem trechos do
referido Parecer:
Solicita-se o pronunciamento desta Procuradoria-Geral acerca da Resolução n° 245, de
12 de dezembro de 2002, do Supremo Tribunal Federal. Tal Resolução define a
natureza jurídica e estabelece a forma de cálculo do abono previsto no art. 6o da Lei n°
9.655, de 2 de junho de 1998, na forma preconizada no art. 2o da Lei n° 10.474, de 27
de junho de 2002. (...).
A Lei n° 10.474, de 2002, estabelece que o referido abono passa a corresponder à
diferença entre a remuneração mensal percebida por magistrado, vigente na data
prevista na Lei n° 9.655, de 1998, e a decorrente da própria Lei n° 10.474, de 2002. O §
Io do art. 2o prevê o abatimento do valor da diferença de todos e quaisquer reajustes
remuneratórios percebidos ou incorporados pelos magistrados da União, a qualquer
título, por decisão administrativa ou judicial, após a publicação da Lei n° 9.655, de
1998.
O abono é um pagamento que o empregador faz ao empregado ou servidor que pode ou
não ser incorporado ao salário como complemento. Se concedido como parcela
remuneratória é inquestionável a incidência do imposto de renda. Todavia, se objetiva
reparar prejuízos anteriores, indenizando o empregado ou servidor, não haverá,
obviamente, a incidência tributária.
A citada Resolução n° 245, de 2002, adota entendimento segundo o qual "É de
natureza indenixatória o abono variável e provisório de que trata o artigo 2o da Lei
n° 10.474, de 2002, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal.
O E. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que os abonos
concedidos em substituição a reajuste salarial sofrem a incidência do imposto sobre a
renda, como se observa das ementas abaixo reproduzidas: (...).
Todavia, a parte final desse último acórdão deixa claro que a regra de incidência
tributária é excetuada quando a concessão do abono for "feita para reparação da
supressão ou perda de direito, característica que lhe emprestaria o caráter de
indenização", que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, foi,
exatamente, o que ocorreu com o abono variável e provisório previsto pelo art. 6o da
Lei n° 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2° da Lei n° 10.474, de 27 de
junho de 2002.
No caso em tela, impõe-se registrar que o § I do art. 2o da Lei n° 10.474, de 2002,
determina que: "Serão abatidos do valor da diferença referida neste artigo todos e
quaisquer reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados pelos Magistrados da
União, a qualquer título, por decisão administrativa ou Judicial, após a publicação da
Lei n" 9.655, de 2 de Junho de 1998. Ou seja, o abono provisório vai sendo suprimido
à medida em vão cessando os motivos da indenização que ele representa.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.451 - CSRF/2a Turma
Processo no 15374.002149/2006-56

Não é ocioso, finalmente, ressaltar que, na ordem jurídica brasileira, compete ao
Supremo Tribunal Federal dizer o Direito em última instância. Portanto, se aquela E.
Corte decidiu, em sessão administrativa, na qual estava presente a totalidade de
seus membros, que o abono da Lei n° 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida
no art. 2o da Lei n° 10.474, de 27 de junho de 2002. possui natureza indenizatória,
é de se presumir acertada tal exegese.
Em face de tais considerações é de se concluir que:
- abono pecuniário, substitutivo de reajuste salarial, caracteriza aumento
patrimonial e constitui-se, em regra, fato gerador do imposto de renda, na clara
dicção do E. Superior Tribunal de Justiça;
- quando o abono objetivar apenas a reparação de prejuízos, indenizando o
empregado ou servidor, não há incidência tributária;

III
- segundo a Resolução n° 245, de 2002, do Supremo Tribunal Federal, o
abono variável e provisório concedido pelo art. 6o da Lei n° 9.655, de 1998,
com a alteração do art. 2o da Lei n° 10.474, de 2002, tem natureza jurídica
indenizatória.
Postas essas considerações, cabe destacar que a matéria controvertida decorre da
disposição trazida pela Lei Estadual do Rio de Janeiro n.o 4.631/2005, que
determinou a aplicação do art. 2o, caput, e § 1 o da Lei Federal no 10.474/2002 aos
membros do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, nos seguintes termos:
Art. 1o- Aplica-se aos membros do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro o
disposto no art. 2o, § 1o, da Lei Federal no10.474, de 27 de junho de 2002.
Não obstante a aplicação aos magistrados estaduais, por remissão, da legislação federal
acerca do abono variável, tem-se que a norma veiculada pelo STF, por meio de
Resolução, bem como a norma extraída do Parecer da Procuradoria da Fazenda
Nacional emanaram da análise casuística relativa ao abono variável concedido aos
magistrados federais, situação na qual a concessão do abono foi feita para a reparação
da supressão da perda de um direito, sendo o abono provisório, gradativamente,
suprimido, à medida em que foram cessando os motivos da indenização que ele
representa.
Nota-se que o abono, na Justiça Federal, foi implementado em 1998, por meio da Lei n.
9.655, e houve alteração trazida pela Lei n° 10.474/2002, com disposição no sentido de
que o abono passara a corresponder à diferença entre a remuneração mensal percebida
por Magistrado, vigente à data daquela Lei, e a decorrente desta Lei.
A remissão à legislação federal feita por meio da lei estadual só ocorreu no ano de 2005,
de modo que, possivelmente, em 1998, não havia pagamento da referida verba, razão
pela qual não se pode afirmar que, embora haja aplicação da mesma legislação, as
situações são idênticas a ponto de atrair a orientação trazida no Parecer da Procuradoria
da Fazenda Nacional, mormente pelo caráter de excepcionalidade expresso no próprio
Parecer, diante da análise da situação fática relativa à seara federal.
Nesse contexto, pela própria dicção do Parecer, a regra é a incidência do imposto de
renda sobre abonos variáveis, como é o caso dos autos, onde se trata de diferenças
remuneratórias. Desse modo, não havendo regra legal de isenção, não havendo
posicionamento similar ao esposado no Parecer n.o 529, de 2003, pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, ou qualquer outro instrumento que desautorize a exigência constante
do presente lançamento, mostra-se imperioso o acolhimento das razões trazidas pela
Recorrente.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.451 - CSRF/2a Turma
Processo no 15374.002149/2006-56

Diante do exposto, adotando o entendimento fixado pela maioria do Colegiado,
dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital